Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-41.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000815-41.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CASSIO ALESSANDRO CALCIOLARI - CPF: 013.106.641-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (APELANTE), GERALDINA BUTUCREUDO (APELANTE), ELIETE ESTRELA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 1.o, I-B DA LEI N.o 9.455/97 E ARTIGO 2.o DA LEI N.o 12.850/2013
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1)
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADA POR PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FATOS QUE SE SUBSOMEM AO CRIME DE TORTURA – OFENDIDA SUBMETIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO - CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA –
2) PLEITOS SUBSIDIÁRIOS
-

2.1)
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
– READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA DECOTAR O DESABONO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DOS APELANTES ANTE A VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE FUNDAMENTADAS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
2.2)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
3)
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO VALOR DE CADA DIA-MULTA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, em especial por aqueles que guarneceram o procedimento administrativo penal, a manutenção do édito condenatório pelos crimes de tortura e organização criminosa se impõe, mormente diante do fato de serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima. Ademais, t
orna-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal quando comprovado o intenso sofrimento físico e mental a qual foi submetida a vítima, caracterizando-se o dolo específico do ilícito;

2.1) A pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não se dá no presente caso, não obstante seja imperioso o decote do desabono da
personalidade e da conduta social, eis que
em manifesta violação ao óbice contido na súmula n.o 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça –
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
;

2.2)

Carece de interesse recursal o pedido de isenção das custas processuais se não houve condenação dessa natureza no bojo da sentença;

3)

De

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor de cada dia-multa deve manter relação com as condições econômicas do apenado. Verificando omissão na r. sentença quanto ao
valor de cada dia multa e, atentando-se justamente para o referido
método bifásico
, nesta instância, estabelece-se,
ex officio
, o

patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

APELANTES

CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI

EVERTON ALVES DE SOUZA

GERALDINA BUTUCREUDO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
,
EVERTON ALVES DE SOUZA
e
GERALDINA BUTUCREUDO
,
irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos da ação penal n.o
1000815-41.2021.8.11.0008
, na qual foram condenados às penas, respectivamente, de
11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
;
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
e
6
(
seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa)
, todos pela prática dos crimes tipificados no
artigo 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97 e artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, interpõem o presente recurso de apelação.

Registra-se, por oportuno, que a base de cálculo das multas fixadas não foi objeto de quantificação no bojo da r. sentença em relação a quaisquer dos apelantes.

Em razões recursais conjuntas de ID 143092371,
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
,
EVERTON ALVES DE SOUZA
e
GERALDINA BUTUCREUDO
almejam ser
absolvidos
da integralidade das imputações, dada a inexistência de provas seguras e aptas a embasarem o édito condenatório.

Subsidiariamente
, requerem a
desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal
, ante a ausência dos elementos daquele tipo penal; a
fixação das penas-bases nos patamares mínimos legais
[uma vez que a conduta social e a personalidade dos apelantes teriam sido valoradas de maneira inidônea – além de analisadas conjuntamente, houve violação da Súmula 444 do STJ] e a
isenção do pagamento das custas processuais
, por serem hipossuficientes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 143092376, pugnando-se pelo
provimento parcial
do apelo conjunto, tão somente para que haja o
redimensionamento das penas-bases
, evitando os acréscimos pela conduta social e pela personalidade dos agentes, linha intelectiva que foi integralmente seguida pela ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça ao emitir o parecer sob o ID 154900652, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, ao opinar, de igual modo, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do recurso
interposto conjuntamente por
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
,
EVERTON ALVES DE SOUZA
e
GERALDINA BUTUCREUDO
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Segundo se infere dos autos, os ora apelantes foram denunciados e condenados como incursos nas sanções do
artigo 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97
e
artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013
porque no dia 17/01/2021, por volta das 06h20min, na MT 247 (próximo à ponte do Rio Branco), Bairro Zona Rural, cidade de Barra do Bugres/MT, de maneira consciente e voluntária, constrangeram a vítima
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico para provocação de ação de natureza criminosa.

Acrescentou-se que
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
,
EVERTON ALVES DE SOUZA
e
GERALDINA BUTUCREUDO
(vulgo Diana), com consciência e vontade, integraram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja, o Comando Vermelho.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, a vítima estava nas proximidades da orla do Rio Paraguai, quando
EVERTON
e
GERALDINA
a abordaram e obrigaram-na a entrar no veículo escuro com portas brancas conduzido por
CÁSSIO
.

Os apelantes levaram a vítima até um local na Ponte do Rio Branco, e lá chegando agrediram-na e lhe disseram que aquela surra era um “salve” ordenado pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. A agressão à vítima consistiu em puxões de cabelo, socos, tapas, chutes, mediante a utilização de um pedaço de pau e um facão, resultando em diversas lesões no seu corpo.

Acionada, a polícia militar foi informada que nas proximidades da Ponte do Rio Paraguai havia uma mulher com o rosto coberto de sangue e hematomas. Dirigiram-se para o local e constataram a veracidade dos fatos, ocasião em que a ofendida relatou o ocorrido para os agentes policiais.

Na versão da vítima, o motivo do “salve” foi devido à negativa em vender entorpecentes para a organização “Comando Vermelho”.

A ofendida reconheceu, por fotografia, os apelantes
EVERTON
,
GERALDINA
e
CÁSSIO
como sendo as pessoas que praticaram o crime de tortura, apontando este último como o motorista do veículo que a conduzira até o local onde foi torturada.

Comprovado que
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
,
EVERTON ALVES DE SOUZA
e
GERALDINA BUTUCREUDO
eram membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Barra do Bugres/MT, atuando de forma ordenada, pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de tortura e tráfico de drogas, identificou-se que possuíam, dentro dessa estrutura, cargos incumbidos da venda de entorpecentes e execução dos castigos impostos pelos líderes.

A irresignação é exclusivamente defensiva e, inexistindo preliminares arguidas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses recursais propriamente ditas
.

1)

DO PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO,

SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL.

Como primeiro intento recursal, os apelantes almejam ser
absolvidos
da imputação dos
crimes de organização criminosa
e
tortura
, uma vez que inexistiria prova segura apta a embasar o édito condenatório, o que veio subsidiado pelo pedido de
desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal
, ante a ausência dos elementos daquele tipo penal.

Ocorre que a prova da
materialidade
dos delitos supramencionados encontra-se
demonstrada pelo B
oletim de Ocorrência de ID
143090294 – págs. 1/2; Relatório de Investigação n.o 31/2021 de ID 143090297 – págs. 1/2; Boletim de Atendimento Urgência e Emergência de ID 143090298 – pág. 1; Termo de Representação Criminal de ID 143092154 – pág. 1; Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 143092155- págs. 1/2; Laudo Pericial de ID 143092157 – págs. 1/7; Relatório n.o 110/2021 de ID 143092185 – págs. 1/4
e depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, evidencia-se que não obstante a contradição dos depoimentos prestados pelos ora recorrentes perante a autoridade judicial [enquanto
GERALDINA
disse que pediu carona ao
CÁSSIO
porque sua filha estava com febre e ele a teria levado até sua residência;
EVERTON
e
CÁSSIO
, sem assumir a prática dos delitos nos moldes da denúncia, ratificaram que se deslocaram em companhia de
GERALDINA
e
Eliete
até o local dos fatos - ID 150283373], os substratos probatórios reunidos mostram-se aptos à manutenção do édito condenatório.

Ainda na fase inquisitorial (ID 143092156 – págs. 1/2 e ID 143092186 – págs. 7/8) a vítima
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
pormenorizou o ocorrido ao exarar que estava nas proximidades da orla do Rio Paraguai, na cidade de Barra do Bugres-MT, quando foi abordada pelos apelantes
EVERTON
e sua mulher
GERALDINA
, sendo então obrigada a entrar no interior de um veículo escuro com portas brancas, no qual estava
CÁSSIO
. Foi levada para a Ponte do Rio Branco e chegando lá foi agredida fisicamente com puxões de cabelos, socos, tapas e chutes. Por fim,
EVERTON
lhe disse que aquela surra era um “salve” que tinha sido ordenado pelo Comando Vermelho local.

Sob o crivo do contraditório (ID 150283373),
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
exarou se recordar de apenas duas pauladas que levou nas costas e na cabeça, pois perdeu a consciência e somente acordou no outro dia, tendo tomado toda a chuva que caiu naquela noite no meio do canavial para frente do Rio Branco. Acordou no dia seguinte, toda espancada, machucada, com o olho roxo, corpo doído e cheia de hematomas, quando saiu para o meio da rua, começou a pedir carona; passaram quatro carros e não pararam; depois veio o carro da polícia e lhe levou para a UPA e de lá foi para Cuiabá. Ratificou ter sido transportada, até o local do fato, de carro pelos apelantes, apontando-os novamente como os autores das agressões, as quais reputou decorrentes de uma briga anterior que teve com Geraldina, mas não imaginava que iram fazer dessa forma, porque na verdade a “deixaram lá como morta”.

Também perante a autoridade judicial (ID 150283373), o
policial militar Edilson Braz da Silva
esclareceu que estava de serviço no dia do fato, quando foi informado sobre essa pessoa que estaria próxima à ponte Rio Branco, já com bastantes hematomas e machucados. De imediato, acionou o SAMU e pediu para a guarnição se deslocar a fim de averiguar a ocorrência. Chegando ao local, deparou-se com a vítima muito machucada e, no caminho da UPA,
Eliete
citou que teria recebido um “salve” a mando da facção criminosa denominada Comando Vermelho, falando o nome de “Diana” (apelido de Geraldina) e apontando a presença de mais duas pessoas (dois homens). Ratificou a existência da facção atuando na região, inclusive com várias apreensões de drogas e armas relacionadas a essa organização.

Outro não foi o sentido do depoimento prestado pelo também
policial militar Anderson Souza Schwartz

em juízo (ID 150283373), ao elucidar que atenderam a ocorrência de que havia uma mulher com o rosto coberto de sangue perto da Ponte do Rio Branco. Prestaram socorrido à vítima; havia bastante lama na estrada, porque foi um dia chuvoso e conseguiram localizá-la toda ensanguentada suja de barro. Quando questionada,
Eliete
informou que, no dia anterior, Diana e outros dois indivíduos a teriam colocado à força dentro de um carro e a levado até o local em que foi agredida por eles sob a justificativa de que seria um “salve”.

Prosseguiu certificando que os indivíduos arrancaram cabelo da cabeça da vítima, cortaram-na com facão e bateram muito nela, de modo que quando chegaram
Eliete
estava irreconhecível (rosto totalmente coberto de sangue). Entraram em contato com a UPA; solicitaram a ambulância para socorrê-la, porém eles informaram que iria demorar alguns minutos e, diante do sangramento, colocaram a vítima no camburão da viatura mesmo e a levaram até a UPA a fim de que recebesse os primeiros atendimentos médicos. A vítima ficou hospitalizada e se dirigiram para o quartel objetivando o registro da ocorrência.

Também certificou que foi a polícia civil que se deslocou até a UPA e deu sequência aos procedimentos. Tanto a Diana, quanto o Neguinho e o outro suspeito que não se recordou o nome, já eram conhecidos na cidade; possuíam passagem por tráfico de drogas, além da informação de que eles eram sim do Comando Vermelho e estavam organizando o tráfico e a distribuição de entorpecentes na região. Naquele mesmo dia em que os apelantes levaram a
Eliete
e a agrediram, por volta das dez horas da noite atendeu ocorrência em que detiveram a Diana e os outros dois suspeitos por tráfico. Eles estavam embalando entorpecentes para venda, sendo que somente no dia seguinte tomaram conhecimento da ocorrência da
Eliete
e esta os informara de que teria sido a Diana e os outros dois suspeitos que a agrediram momentos antes de realizarem a prisão deles.

Por fim, a testemunha explicou que o “salve” é uma expressão utilizada pela facção quando acontece algo que não é do agrado deles,
“eles vão lá e determinam que uma pessoa faça alguma coisa e se essa pessoa não faz, como punição eles vão lá e agridem a pessoa e esse é o determinado salve pela facção”
. Em conclusão, aduziu que o fato ocorrera no dia 16, antes da prisão dos três apelantes por tráfico. A
Eliete
lhes detalhou que os recorrentes a teriam levado para a beira do rio no dia anterior à noite e, no outro dia de manhã é que foram atender a ocorrência dela,
“porém no mesmo dia, em que eles a levaram e aplicaram essa tortura nela, no mesmo dia eles foram presos”
.

Por sua vez, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 150283373), a
policial civil Adriana Oenning
narrou que na manhã seguinte à ocorrência, ou seja, logo depois que tomou conhecimento do fato, juntamente com a colega Vanda, foi até a UPA para ver como estava
Eliete
. Encontraram-na consciente e ela relatou que não sabia dizer o horário exato, mas que estava na orla do Rio Paraguai, quando a Geraldina, juntamente com o companheiro dela (o Everton) e outro indivíduo, colocaram-na, com bastante força, dentro de um veículo e a levaram até a região “da criminosa” e lá passaram a agredi-la com bastante violência.

Descreveu-lhe que foram utilizados um pedaço de pau e um facão e, segundo a vítima, o Everton a todo momento dizia que iriam matá-la. Os apelantes queriam que ela vendesse droga para o Comando Vermelho e ela havia se recusado. A vítima estava com um corte bem profundo na cabeça e até ficou preocupada por achar que ela não estivesse em condições de estar relatando nada para elas, mas
Eliete
fez questão de esclarecer, detalhe por detalhe, sendo bem incisiva na motivação de ter recebido esse “salve”. Lá no hospital mesmo mostrou uma fotografia tanto da Geraldina como de seu companheiro e a vítima os reconhecera com toda a certeza, sendo registrado, ainda, que Geraldina, vulgo “Diana” já vinha sendo investigada por envolvimento na facção Comando Vermelho.

In casu
, não obstante a i. Defesa tente descredenciar a palavra da vítima [apontando contradições e o fato dela ser contumaz usuária de drogas e álcool], oportuno destacar sua relevância
nos crimes dessa natureza, máxime quando amparada em outras provas [circunstâncias do ilícito e demais depoimentos amealhados aos autos], em razão de, em regra, serem cometidos às escondidas. A retratação da vítima em juízo, quanto ao verdadeiro motivo da tortura sofrida não desnatura sua assertiva dada em sede administrativa penal, plenamente corroborada por todos os policiais ouvidos em juízo.

E, uma vez configurado nos autos o intenso sofrimento físico e mental da vítima, cuja violência foi praticada com o fim de lhe aplicar castigo pessoal (“salve” ordenado por facção criminosa), não há falar em desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – RECURSO DEFENSIVO CONJUNTO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS AUTORES –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – DELITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA E MANTIDA – ALTERNATIVAMENTE: DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MAUS TRATOS – IMPOSSIBILIDADE –– SUBSIDIARIAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE - TIPIFICAÇÃO ADEQUADA E CONFIGURADA
– (...) - RECURSOS IMPROVIDOS. A autoria e materialidade do delito de tortura imputada aos réus mostram-se presentes e demonstradas.
A despeito da negativa de autoria, as provas produzidas demonstram, com a necessária certeza, a ocorrência do delito e a autoria dos réus, não havendo que se falar em absolvição a qualquer título. A pretendida desclassificação, seja para o delito de maus-tratos ou lesão corporal, mostra-se inadequada, restando plenamente configurada a imputação inicial, notadamente por conta do modus operandi e da violência praticada...
.”
(TJ-MS - APR: 00029874620178120020 MS 0002987-46.2017.8.12.0020, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 10/08/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2021).

Sobre a caracterização do crime de tortura, a r. sentença foi muito enfática, ao registrar,
in litteris
:

“...a caracterização do crime de tortura imputado aos denunciados é indispensável ‘constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa’.

29.
A gravidade objetiva da conduta delitiva imputada é a responsável pela caracterização do crime
, o que a difere, portanto, dos crimes de lesões corporais ou maus tratos, por exemplo.

30. De anotar, por oportuno, que o conceito de tortura, segundo o artigo 1.o da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penal Cruéis, Desumanos ou Degradantes, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida em 10/12/1984, é o emprego de: ‘(...) qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.’.

31.
No caso concreto, observa-se que a violência empregada pelos denunciados está demonstrada pelo Laudo Pericial de fls. 34/40 (ID: 50188102), confirmando que houve ofensa à sua integridade corporal ou à sua saúde.

32. Restou demostrado, que
a vítima, em seu depoimento policial, alegou que o motivo de ter sido levada para o local dos fatos para ser torturada para a realização do chamado “salve” (termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” com a pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização), foi por ter se negado a vender entorpecentes para tal organização criminosa. Verifica-se também que tais declarações prestadas possuem harmonia com os depoimentos das demais testemunhas prestadas em juízo. Ficando caracterizado o crime descrito no artigo 1o, I-B da Lei no. 9.455/97.

33. Outrossim,
as condutas imputadas aos acusados, portanto, denotam a existência do emprego de evidente sofrimento físico à vítima.

34. Então, sopesando todo o arcabouço probatório,
restou demonstrado nos autos que a vítima foi torturada pelos denunciados, assim, não sobejam dúvidas de que os acusados praticaram o crime de tortura contra a vítima
...”
– grifei – ID 143092331.

Ou seja, o
conjunto de provas presente nos autos, mostra de forma categórica que os apelantes agiram imoderadamente, sem razoabilidade, em verdade, com demasiado excesso, sem olvidar de que integravam organização criminosa voltada para o tráfico de drogas [sendo inclusive por esse motivo presos na mesma noite em que torturaram a vítima, embora o fato apurado nestes autos tenha sido noticiado à polícia somente no dia seguinte] e à aplicação dos castigos denominados de “salve”.

Como se vê, as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se frágeis e dissociadas das circunstâncias que envolveram as práticas delituosas, no afã exclusivo de serem absolvidos, de modo que, p
rovadas, portanto, a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas, inexistindo causa de exclusão da ilicitude ou isenção de pena, impositiva é a manutenção do édito condenatório dos recorrentes pela prática dos delitos descritos no
artigo 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97 e artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013
.

2)

DAS DOSAGENS DAS PENAS.

Preservada a condenação, o pedido subsidiário relaciona-se à
fixação das penas-bases nos patamares mínimos legais,
uma vez que a
conduta social
e a
personalidade
dos apelantes teriam sido valoradas de maneira inidônea [além de analisadas conjuntamente, haveria violação à Súmula 444 do STJ].

Extrai-se da r. sentença que assim foram dosadas as sanções basilares dos ora apelantes,
in verbis
:

“...
Passo a dosimetria com relação à ré GERALDINA BUTUCREUDO

Quanto ao crime de tortura (art. 1.o, I-B da Lei no. 9.455/97).

60. A pena in abstrato para o delito tipificado no
artigo 1.o, inciso I-B da Lei no. 9.455/97 é de 02 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

61. À
culpabilidade

do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.
Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu.
De outro lado, a ré possui extratos criminais nesta comarca, sendo: (Processo n° 1000197-96.2021.8.11.0008 - Código: 12091237 – Tráfico de Drogas), elemento que desabona a conduta social e personalidade do agente
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis a acusada,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão (...).

Quanto ao crime de Organização Criminosa art. 2.o da Lei no. 12.850/2013

64. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

65. À
culpabilidade
do agente,
considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.
Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. De outro lado,
a ré possui extratos criminais nesta comarca, sendo: (Processo n° 1000197-96.2021.8.11.0008 - Código: 12091237 – Tráfico de Drogas), elemento que desabona a conduta social e personalidade do agente
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis a acusada,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
(...).

Passo a dosimetria com relação ao réu EVERTON ALVES DE SOUZA.

Quanto ao crime de tortura (art. 1.o, I-B da Lei no. 9.455/97).

71. A pena in abstrato para o delito tipificado no
artigo 1.o, inciso I-B da Lei n.o 9.455/97 é de 02 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

72. À
culpabilidade

do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.
Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. De outro lado
,
o réu possui extratos criminais, sendo: (Processo n° 1000197-96.2021.8.11.0008 - Código: 12091237 – Tráfico de Drogas - Comarca de Barra do Bugres/MT), (Processo 556-83.2018.811.0100 – Código: 69704 – Roubo Majorado - Comarca de Brasnorte/MT), elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (meses) de reclusão (...).

Quanto ao crime de Organização Criminosa art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013

75. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

76. À
culpabilidade

do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.
Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. De outro lado,
o réu possui extratos criminais, sendo: (Processo n° 1000197-96.2021.8.11.0008 - Código: 12091237 – Tráfico de Drogas- Barra do Bugres), (Processo 556-83.2018.811.0100 – Código: 69704 – Roubo Majorado- Brasnorte), elemento que desabonam a conduta social e personalidade do agente.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa (...).

Passo a dosimetria com relação ao réu CASSIO ALESSANDRO CALCIOLARI.

Quanto ao crime de tortura (art. 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97).

82. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 1.o, inciso I-B da Lei n.o 9.455/97 é de 02 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

83. À
culpabilidade

do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade
por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.
Com efeito, entendo que
antecedentes

são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência,

o que é o caso do réu, (SEEU - Processo N.o 0011237-69.2016.8.11.0040 - Roubo)
. De outro lado,
o réu possui os seguintes extratos criminais, sendo: (Processo n° 16434-32.2010.811.0002- Código 258395 - Tráfico de drogas – Comarca de Várzea Grande/MT), elemento que desabonam a conduta social e personalidade do agente
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (...).

Quanto ao crime de Organização Criminosa art. 2.o da Lei no. 12.850/2013

86. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

87. À
culpabilidade

do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa.
Com efeito, entendo que
antecedentes

são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que é o caso do réu, (SEEU - Processo N.o 0011237-69.2016.8.11.0040 - Roubo)
. De outro lado,
o réu possui os seguintes extratos criminais, sendo: (Processo n.o 16434-32.2010.811.0002- Código 258395 - Tráfico de drogas – Comarca de Várzea Grande/MT), elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (...)”
-
grifei - ID 143092331.

Nesse cenário, não obstante
fundamentada a negativação da culpabilidade
[em desfavor de todos os recorrentes] e dos antecedentes [em desfavor de Cássio], realmente emerge
inidôneo o desvalor
tanto da
personalidade
como
da
conduta social
em relação a todos os apelantes, eis que
em manifesta violação ao óbice contido na súmula n.o 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça –
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Ademais, ressai dos autos que apenas no que tange ao apelante
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
há fundamentação para um recrudescimento da sanção basilar em patamar acima de 1/6 (critério ideal), por também se encontrarem validamente desabonados seus
antecedentes criminais
(ponto que inclusive não fora objeto de irresignação recursal).

Acerca da razoabilidade e proporcionalidade do aumento da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, ante a ausência de previsão legal, o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. (...)
4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
...”

(STJ - AgRg no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).

Desse modo, necessária a retificação das dosimetrias, que passa a ser feita nos termos que seguem:

Em relação à apelante

GERALDINA BUTUCREUDO

e quanto ao
crime de tortura
(art. 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97), permanece o desabono apenas da culpabilidade, daí porque a pena-base segue readequada para o
quantum
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
[1/6 acima do mínimo legal], que torno definitivo frente à inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao
crime de organização criminosa
(art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013), ainda que expurgado o desvalor da personalidade e da conduta social, diante da permanência da fundada negativação da culpabilidade, a pena-base segue no patamar de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
[que corresponde, justamente, à incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata], além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, que de igual modo torno definitiva, frente a ausência de quaisquer outras causas modificadoras.

Ante o
cúmulo material
, a pena final de
GERALDINA BUTUCREUDO

segue consolidada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, preservado o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento (art. 33, § 2.o,
b
, do código Penal).

No que concerne a
EVERTON ALVES DE SOUZA
e quanto ao
crime de tortura
(art. 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97), permanece, de igual modo, o desabono apenas da culpabilidade, daí porque a pena-base também segue readequada para o
quantum
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
[1/6 acima do mínimo legal], que torno definitivo frente a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Em relação ao
crime de organização criminosa
(art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013), uma vez decotado o desvalor da personalidade e da conduta social, diante da permanência da fundada negativação da culpabilidade, a pena-base segue no patamar de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
[que corresponde, justamente, à incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata], além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, que de igual modo torno definitiva, frente a ausência de quaisquer outras causas modificadoras.

Diante o
cúmulo material
, a pena final de
EVERTON ALVES DE SOUZA

segue consolidada também em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, retificando-se, ainda, o regime inicial de seu cumprimento

para o
semiaberto
(art. 33, § 2.o,
b
do Código Penal).

Por fim, para o recorrente

CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
e quanto ao
crime de tortura
(art. 1.o, I-B da Lei n.o 9.455/97), permanece o desabono tanto da
culpabilidade
como dos
antecedentes
, daí porque a pena-base segue readequada para o
quantum
de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
[1/6 de recrudescimento em relação a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas].

Na segunda fase dosimétrica, presente a agravante da reincidência, preserva-se o aumento em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, que torno definitiva frente a inexistência de outras causas modificadoras.

Quanto ao
crime de organização criminosa
(art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013), uma vez decotado o desvalor da personalidade e da conduta social, diante da permanência da fundada negativação da
culpabilidade
e dos
antecedentes
[1/6 de recrudescimento em relação a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas], a pena-base segue retificada para
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, presente a agravante da reincidência, preserva-se o aumento em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, que torno definitiva frente a inexistência de outras causas modificadoras.

Ante o
cúmulo material
, a pena final de
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI

segue consolidada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, preservado o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento (art. 33, § 2.o,
b
do Código Penal, a
contrario sensu
).

3)

DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Carece de interesse recursal o pedido de isenção das custas processuais considerando que no bojo da r. sentença inexistiu condenação quanto a esse ponto,
ex vi
do item 96 do ID 143092331.

4)

DO VALOR DE CADA DIA-MULTA.

Por fim, constatando que não houve fixação do
valor de cada dia multa
na sentença e, atentando-se para
o método bifásico [enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
o valor de cada dia-multa deve manter relação com as condições econômicas dos apenados], nesta instância, estabelece-se,
ex officio
, o

patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

5)

DA PRISÃO PREVENTIVA DE EVERTON ALVES DE SOUZA E O NOVEL REGIME FIXADO NESSA INSTÂNCIA
.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por
derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão, inclusive para condenados em 2.a instância
, diante da especificidade destes autos em que se manteve a
custódia preventiva
para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, bem como a
retificação do seu regime de cumprimento de pena nessa instância
ad quem
para o
semiaberto
, de rigor seja realizada a necessária
compatibilização,
nos termos do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
CONDIÇÕES DO LOCAL DE SEGREGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. De acordo com o entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese...”

Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC 632.699/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Ou seja, remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da retificação do
regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto
,
mantém-se a prisão preventiva
de
EVERTON ALVES DE SOUZA
,
devendo-se observar a sua devida compatibilização
.

6)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
,
EVERTON ALVES DE SOUZA
e
GERALDINA BUTUCREUDO
, tão somente para decotar o desabono da
personalidade e da conduta social
das primeiras fases dosimétricas, bem como, estabelecer
ex officio
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, readequando suas sanções finais nos seguintes moldes:

·

CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI –
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;

·

EVERTON ALVES DE SOUZA –
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;

·

GERALDINA BUTUCREUDO -
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Fica
determinado
ao
MM. Juiz de Direito da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT

a imediata
compatibilização da prisão preventiva
de

EVERTON ALVES DE SOUZA
, com o
regime semiaberto
estabelecido nesta instância
ad quem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023